Tribunal: TJDFT
Processo: 0725630-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725630-45.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DIAGONAL COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA. ENCERRAMENTO REGULAR. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. PENDENTES. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO. SÓCIOS. NÃO CABIMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL. NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os sócios são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Inteligência do rt. 135, do Código Tributário Nacional. 2. Consoante o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, a baixa da pessoa jurídica não impede que sejam cobrados tributos, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática de irregularidades comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Resp no 1.371.128, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese no sentido de que “em execução fiscal de dívida tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. 4. A responsabilidade solidária do sócio pressupõe, além do inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade, irregularidades perpetradas na condução da pessoa jurídica e apuradas por meio de processo devido administrativo ou judicial. 5. No caso, os débitos pendentes da microempresa dissolvida regularmente não é causa suficiente para responsabilizar pessoalmente o sócio diante da necessidade da apuração prévia da sua responsabilidade tributária. Redirecionamento não automático. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 9o, §§ 4o e 5o, da Lei Complementar 123/2006; 134 e 135, os dois últimos do Código Tributário Nacional, ao argumento de ser possível a inclusão dos sócios no polo passivo da execução fiscal, em face da dissolução irregular da microempresa, sendo desnecessário o procedimento administrativo para a apuração da responsabilidade dos sócios II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos os artigos 9o, §§ 4o e 5o, da Lei Complementar 123/2006; 134 e 135, os dois últimos do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010